Tribunal: TJES
Processo: 5007568-76.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007568-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILCA RODRIGUES LOYOLA
RECORRIDO: KENUPE RESTAURANTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

AGRAVO INTERNO Nº: 5007568-76.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: ILCA RODRIGUES LOYOLA

AGRAVADOS: KENUPE RESTAURANTE LTDA, KARLA DE OLIVEIRA SANTOS THOMAZ e WAGNER KENUPE THOMAZ

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SEDE MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE IDOSA OU ENFERMA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MISERABILIDADE JURÍDICA. NATUREZA DA DÍVIDA E LOCAL DE RESIDÊNCIA QUE REFORÇAM A CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente. A agravante sustenta que faz jus ao benefício por ser pessoa idosa, acamada e possuir saúde debilitada, pugnando pelo processamento do recurso inominado sem o recolhimento do preparo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ante a ausência de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A tempestividade do agravo resta configurada, uma vez que a decisão recorrida foi disponibilizada em 09/04/2026, com prazo final em 22/04/2026, considerando que não houve expediente forense nos dias 13, 20 e 21 de abril. 2. A garantia constitucional da assistência jurídica gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (Art. 5º, LXXIV, CF). 3. A mera afirmação de ser idosa e enferma não presume a pobreza, devendo haver prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu nos autos. 4. Fatos como o local de residência da agravante e a origem comercial do crédito exequendo (fornecimento de mercadorias a restaurante) infirmam a tese de miserabilidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, CF; Art. 98 e seguintes do CPC; Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ILCA RODRIGUES LOYOLA em face de decisão monocrática (id. 18620099) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de prova da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

A agravante alega que é pessoa idosa e encontra-se acamada, possuindo gastos elevados com saúde e manutenção básica. Sustenta que o indeferimento do benefício cerceia seu direito de acesso à justiça. Afirma que sua condição de vulnerabilidade clínica deveria ser suficiente para a presunção de necessidade econômica.

É o breve relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, conheço do recurso de agravo interno (id. 19347891), eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No que tange à tempestividade, em pesquisa junto ao sistema de Comunicações Processuais (https://comunica.pje.jus.br/ consulta?dataDisponibilizacaoInicio=2026-04-09&dataDisponibilizacaoFim=2026-04-09&numeroProcesso=50075687620218080024), constatei que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/04/2026. Considerando-se a publicação em 10/04/2026 e excluindo-se os dias sem expediente forense (13, 20 e 21/04), o termo final para interposição ocorreu em 22/04/2026, data exata do protocolo.

No mérito, contudo, a insurgência não prospera.

No caso vertente, observa-se que a parte recorrente não se esforçou para produzir qualquer prova de sua alegada hipossuficiência. Não foi apresentado histórico de créditos do INSS, declaração de imposto de renda ou qualquer documento que comprovasse o comprometimento de renda da autora. A rigor, não foi juntada aos autos sequer a declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho pela recorrente, mas apenas mera alegação no sentido de ser acamada e idosa.

O benefício da gratuidade de justiça não é uma concessão automática baseada apenas na faixa etária ou no estado de saúde da parte. Embora o Código de Processo Civil estabeleça uma presunção de veracidade para a declaração de insuficiência deduzida por pessoa física, tal presunção é relativa e pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (Art. 99, § 2º, CPC).

A análise do contexto fático revela sinais exteriores que contradizem a alegada miserabilidade. A execução em curso funda-se em certidão de crédito originada do fornecimento de produtos alimentícios a um restaurante, atividade que denota, por natureza, um fluxo financeiro e capacidade de investimento que ultrapassam o conceito jurídico de "pobre na forma da lei". Além disso, o endereço de residência da agravante — chácara em região valorizada de Vila Velha — corrobora a percepção de que possui meios para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Portanto, a simples alegação de ser idosa e enferma não se comunica diretamente com a dispensa do preparo recursal, que possui natureza estritamente econômica. Mantém-se, assim, o indeferimento da benesse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Fica a recorrente intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao recolhimento e comprovação do preparo integral do recurso inominado anteriormente interposto, sob pena de deserção definitiva.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)